Tribunal: TJMT
Processo: 0000089-12.2020.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000089-12.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONLENON DA SILVA ALVARENGA - CPF: 034.410.051-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEIDIMAR GONCALVES RIGONI - CPF: 035.096.431-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS AGENTES PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §1.º E § 4.º INCISO II DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-
1.

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR MEIO DE FILMAGENS DO SISTEMA DE SEGURANÇA E DO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR -
2.
SUPRESSÃO DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO REPOUSO NOTURNO
–
DESACOLHIMENTO – DELITO PRATICADO EM HORÁRIO DE MENOR VIGILÂNCIA –
– 3. PEDIDO DE
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
REFERENTE AO ABUSO DE CONFIANÇA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS PARTES – READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA AO AGENTE -

APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Descabe a absolvição do crime patrimonial na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio de provas válidas, a exemplo dos depoimentos e do reconhecimento realizado pela vítima, das filmagens do sistema de segurança e do depoimento de policial militar atuante nas diligências desenvolvidas àquele tempo.

2.

Não há que se cogitar da exclusão da causa de aumento de pena atinente ao repouso noturno (art. 155, §1.º, do Código Penal), pois, à luz da jurisprudência pátria, admite-se a sua incidência em fatos perpetrados em estabelecimento comercial, independentemente da vítima estar repousando, visto que
diz respeito à diminuição ou inexistência de vigilância sobre a
res furtiva
.

3.

Exclui-se a qualificadora referente ao abuso de confiança, pois, na hipótese, não se evidencia a presença dos requisitos legais exigidos para a sua incidência, quais sejam, o vínculo subjetivo de
credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e o aproveitamento da facilidade decorrente dessa relação de confiança. Realizado o reajuste das penas impostas ao agente, a fim de subsumi-lo à nova tipificação [art. 155,
caput
e § 1.º do Código Penal].

Apelo parcialmente provido.

APELANTE JHONLENON DA SILVA ALVARENGA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHONLENON DA SILVA ALVARENGA
contra a r. sentença de ID 110507017 proferida pelo d. Juízo Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º 0000089-12.2020.8.11.0011 - Código 274355, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto
no art. 155, § 1.º [repouso noturno] e § 4.º inciso II [abuso de confiança] do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime
inicial semiaberto
, e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais de ID 110507024, interpostas pela Defensoria Pública do Estado, o recorrente almeja a
absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso V do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
; ao que cumula os pedidos subsidiários de
afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno,
por se tratar de fato perpetrado em estabelecimento comercial que estava em funcionamento, assim como o de
exclusão da qualificadora referente ao abuso de confiança
, pois existente entre as partes mera relação comercial.

Em contrarrazões vistas no ID 110507032, o Ministério Público rechaça as pretensões formuladas e pugna pelo
desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
115469969, opina pelo
parcial provimento
do recurso interposto pela Defesa, exclusivamente a fim de se afastar a qualificadora referente ao abuso de confiança.

É o relatório. À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso interposto é
tempestivo,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário e adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no
dia 01 de janeiro de 2020
, por volta das 19h30, no estabelecimento comercial situado na rua Rio Branco, no município de Curvelândia-MT, termo da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, o recorrente
JHONLENON SILVA ALVARENGA
, durante o repouso noturno e mediante abuso de confiança,

subtraiu para si coisa alheia móvel
, consistente em 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, avaliado em R$ 2.157,90 (dois mil cento e cinquenta e sete reais e noventa centavos), pertencente à vítima
Leidimar Gonçalves Rigoni.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, o ora recorrente ingressou no estabelecimento comercial com o fito de adquirir algumas cervejas, onde transacionou com a filha da proprietária e adimpliu os itens com pecúnia que exigia o retorno de troco inexistente no caixa.

Assim, a ofendida deixou o seu aparelho celular sobre o balcão do comércio e saiu para buscar o dinheiro miúdo, possibilitando ao ora recorrente subtrair o item em razão da menor vigilância e da confiança decorrente da relação cliente e fornecedor.

Posteriormente à retirada do recorrente do local, a vítima percebeu o sumiço do aparelho celular, o que a motivou a visualizar as filmagens do sistema de segurança e a constatar o exato momento em que o ora recorrente subtraiu o aparelho eletrônico, escondendo-o dentro da sacola contendo as latas de cerveja. Ato contínuo, encaminhou as filmagens para a autoridade policial e, na sequência, realizou o reconhecimento fotográfico do ora recorrente, atribuindo-lhe o cometimento do delito em questão.

Por esse fato,
JHONLENON SILVA ALVARENGA
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, § 1.º [repouso noturno] e § 4.º, inciso II [abuso de confiança] do Código Penal
, contexto este em que o recorrente exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO, COM FULCRO NO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
:

No que se refere à primeira pretensão recursal, consistente na absolvição por insuficiência probatória, em razão da incerteza da vítima quanto ao reconhecimento perfectibilizado e dos informes prestados pelo policial militar ressaírem isolados no acervo probatório, conclui-se que
a melhor sorte não assiste à Defesa.

A
materialidade do crime
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 110508985 - Pág. 6); do boletim de ocorrência (ID 110508985 - Pág. 10/12); do auto de avaliação indireta (ID 110508985 - Pág. 53); do relatório policial (ID 110508985 - Pág. 58/59); e dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas aptas a atestar o envolvimento de
JHONLENON SILVA ALVARENGA
na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, a vítima
Leidimar Gonçalves Rigoni

relatou
extrajudicialmente
que a subtração do seu aparelho celular ocorreu no momento em que se ausentou para buscar o troco ao cliente que adquirira algumas cervejas, salientando o fato de que somente percebeu o sumiço do bem após quinze minutos da retirada daquele do local. Nesse instante, decidiu visualizar as filmagens do sistema de segurança existente no estabelecimento comercial, que revelaram o deslinde do crime, bem como as características do indivíduo, possibilitando-a realizar o reconhecimento fotográfico e atribuir autoria ao ora recorrente (ID 110508985 - Pág. 17/18; ID 110508985 - Pág. 19).

Sob o crivo do contraditório
, a ofendida persistiu em idêntica narrativa fática, relembrando o fato do ora recorrente ter realizado o crime sem artifícios para ocultar a sua face, assim como a ausência de dúvidas ao reconhecê-lo por meio de fotografia. Ademais, destacou que ao tempo da prisão em flagrante do ora recorrente logrou visualizá-lo pessoalmente no interior da viatura policial, com o acréscimo de que ele ainda utilizava idênticas vestimentas àquelas vistas no dia do fato e apresentava características físicas semelhantes ao infrator (Pje - ID 110507004 e ID 110507005).

Nesse contexto, os depoimentos em destaque mostram-se coesos e harmônicos, podendo-se aplicar o hodierno entendimento jurisprudencial de que
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
as palavras das vítimas
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No que se refere à palavra da vítima, malgrado a Defesa impugne os reconhecimentos por ela realizados em razão de tê-lo atribuído absoluta certeza ao ato e, empós, demonstrado que os fez com ‘quase’ absoluta certeza, uma vez que as filmagens do sistema de segurança não possibilitaram a realização de zoom, é certo que tal peculiaridade não os descredibilizam, pois a escusa foi feita exclusivamente em juízo e em contexto que demonstrava o seu temor de ser reconhecida e perseguida pelo infrator, destacando a vulnerabilidade do seu ambiente de trabalho.

Somado a isso, vislumbra-se que os dizeres da ofendida não ressaíram isolados nos autos, porquanto foram anexadas as filmagens do sistema de segurança, que possibilitaram aos agentes públicos realizar capturas da imagem do infrator e cotejá-las com as fotografias tiradas do réu no âmbito da Delegacia de Polícia, nas posições frontal e perfil (ID 110508985 - Pág. 30; ID 110508985 - Pág. 31), levando-os à conclusão de se tratar da mesma pessoa.

A fim de trazer maior clareza, colaciona-se excerto extraído do Relatório de Investigação n.º 03/2020,
in verbis
:

“(...) O indivíduo captado pelas imagens utiliza as mesmas roupas do indivíduo que foi conduzido até a delegacia em 02/01/2020 como suspeito do crime de furto de celular.

O indivíduo conduzido a delegacia em 02/01/2020 tem as mesmas características físicas, mesmo aporte físico do criminoso captado nas imagens do furto.”
(sic - ID 110508985 - Pág. 28).

Além disso, a despeito do ora recorrente ter negado
extrajudicialmente
o cometimento do crime, nessa oportunidade confirmou que esteve no estabelecimento comercial da vítima (ID 110508985 - Pág. 23/25), cuidando-se, desta feita, de mais um elemento para amparar a versão acusatória.

De mais a mais, subsiste o depoimento judicial do PM
Moacir Francisco da Silva Gama
no sentido de que, por meio das filmagens do sistema de segurança do comércio, logrou reconhecer de forma imediata o ora recorrente em razão de passagens policiais pretéritas. Assim, buscou informações para localizá-lo na urbe que as levou a uma boca de fumo, onde logrou prendê-lo e conduzido à Delegacia de Polícia (
Pje – ID 110507006).

Cuida-se de mais um elemento probatório apto a influir na convicção do julgador e, ademais, atrair o pacificado o entendimento de que
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Desta feita, à luz do princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que a
s provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante

no delito que lhe é imputado, a
inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória.

Ratifica-se
, portanto, o teor da r. sentença condenatória impugnada pela Defesa.

2.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO:

No que se refere à segunda pretensão recursal, a despeito da Defesa sustentar que a causa de aumento não ressaiu demonstrada em razão do fato ter se realizado contra estabelecimento comercial que estava pleno em funcionamento, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

Com efeito, a vítima afirmou extrajudicialmente que o fato ilícito ocorreu por volta
das 19h30
(ID 110508985 - Pág. 17/18), horário apto a demonstrar o período noturno e o decréscimo da vigilância, especialmente porque, na espécie, cuida-se de cidade interiorana, com baixo número populacional, na ordem aproximada de cinco mil pessoas.

Sob o crivo do contraditório
, asseverou que na data do fato se tratava de
feriado nacional
, motivo pelo qual o
estabelecimento comercial estava fechado
, recebendo a confraternização da família na parte da frente daquele. Destacou que o atendimento ao recorrente se traduziu em uma gentileza ao pedido por ele formulado, com registro de que as
luzes internas se faziam apagadas
(Pje - ID 110507004 e ID 110507005).

Ademais, as filmagens do sistema de segurança apresentadas pela vítima também demostraram que
o fato se desenvolveu em período noturno
, podendo-se distinguir do seu teor a claridade derivada das luzes externas do comércio acessas e a escuridão dos pontos que não as tinham (ID 110508985 - Pág. 31).

A propósito, o
simples fato da ação ter se realizado contra estabelecimento comercial, no qual a vítima se fazia presente, não impede o reconhecimento da vertente causa de aumento da pena, cujo intuito é recrudescer as ações realizadas em período no qual há diminuição da visibilidade da ação e da segurança, exatamente como se vê na hipótese em apreço.

Em situação semelhante, a jurisprudência dispôs que “
A majorante do
repouso

noturno
, prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal (CP), é admitida ainda que o furto seja cometido em
estabelecimento

comercial
, mostrando-se irrelevante, inclusive, o fato de a vítima estar, ou não,
repousando
, bem como tenha ocorrido em via pública, visto que diz respeito à diminuição ou inexistência de vigilância sobre a res
. Julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). (...)”.
(
TJRS -
Embargos

Infringentes

e de Nulidade
,
Nº 50004913320218210063
,
Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leandro Figueira Martins, Julgado em: 18-02-2022) – Destaquei.

À vista do exposto, no caso concreto, ressai satisfatoriamente demonstrada que a ação ilícita foi perpetrada durante horário de reduzida vigilância, a comportar o reconhecimento da vertente majorante.

3.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ABUSO DE CONFIANÇA:

Neste ponto, a Defesa sustenta que o órgão acusatório não logrou comprovar a referida qualificadora, porquanto ausentes provas indicando a existência de uma relação de confiança entre as partes, firmada anteriormente ao cometimento do crime;
assistindo-lhe, pois, a melhor razão.

Como é cediço, a qualificadora referente ao abuso de confiança exige
relação prévia de confiança entre o agente e a vítima
, caracterizada pela existência de credibilidade e segurança entre elas, rompida com o cometimento do crime.

Por oportuno, colaciona-se breves ensinamentos do doutrinador Rogério Greco,
in verbis
:

“(...)
Relação de confiança pressupõe liberdade, lealdade, credibilidade, presunção de honestidade entre as pessoas. Abusa o agente da confiança que nele fora depositada quando se aproveita dessa relação de fidelidade existente anteriormente para praticar a subtração
.
Dessa forma, também para que se caracterize a qualificadora em questão, será preciso comprovar que, anteriormente à prática da subtração, havia, realmente, essa relação sincera de fidelidade, que trazia uma sensação de segurança à vítima.
No entanto, se o agente, ardilosamente, construir essa relação de confiança para o fim de praticar a subtração, fazendo com que a vítima incorra em erro no que diz respeito a essa fidelidade recíproca, o furto será qualificado pela fraude, e não pelo abuso de confiança (...)”.
(Greco, Rogério,
Curso de Direito Penal: parte especial, volume III, - 12ª. ed. Niterói, RJ : Impetus, 2015) – Destaquei.

No caso concreto, o fato ilícito se derivou de uma relação estritamente comercial, realizada pela primeira vez entre o recorrente e a vítima, a qual relatou em juízo que não o conhecia sequer de vista, a impossibilitar a configuração de vínculo subjetivo de respeito e consideração entre eles, caracterizadora da qualificadora referente ao abuso de confiança.

Outrossim, denota-se dos elementos probatórios que o recorrente não detinha acesso a
res furtiva
em razão da confiança nele depositada, mas em razão de um lapso da vítima e da sua falta de experiência no exercício da atividade comercial, desempenhada precipuamente por sua genitora.

Nesse diapasão,
o reconhecimento da qualificadora não se mostra adequada à espécie,
divergindo, ademais, do melhor entendimento firmado sobre a temática,
in verbis
:

“(...) A
caracterização da qualificadora do abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito
,
e que a res furtada esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada
”.
(TJDFT - Acórdão 1398731, 07240541920208070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1.ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) – Destaquei

Destarte, escorreito
AFASTAR
a qualificadora em apreço e, por corolário,
REAJUSTAR
o processo de individualização da pena materializada em primeiro grau de jurisdição, levando em consideração os parâmetros dispostos no art. 155,
caput
e § 1.º do Código Penal, capitulação na qual o recorrente encontra-se inserido.

Nesse diapasão,
na primeira fase da dosimetria pena
, ratifica-se o reconhecimento dos
maus antecedentes
do agente e o
aumento de 1/8 (um oitavo
), a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que resulta na pena-base de 01 (um) ano e 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A autoridade judiciária não reconheceu atenuantes, mas tão somente a agravante da reincidência, com consequente recrudescimento de 1/6 (um sexto), à luz da jurisprudência pátria sobre a temática, razão pela qual a pena intermediária alcança o patamar de 01 (um) ano 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Na derradeira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição, persistindo a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno, apta a ensejar a aplicação da fração de 1/3 (um terço) e, por corolário, a fixação da pena final de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Persistem inalterados o regime
inicial semiaberto
e as demais providências expostas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JHONLENON DA SILVA ALVARENGA
a fim de excluir a qualificadora referente ao abuso de confiança e, por corolário, reajustar a pena privativa de liberdade para
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e impor o pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, persistindo inalteradas as demais providências s contidas na sentença prolatada pelo d. Juízo Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º
0000089-12.2020.8.11.0011 - Código 274355.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022